Tribunal: TJBA
Processo: 8090310-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090310-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CAMILA DA SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade de cláusulas relativas à taxa de juros remuneratórios e determinando sua limitação à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior. A Ré pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de indeferimento de prova pericial. Requer ainda, a reforma integral da sentença, sustentando: legitimidade das taxas pactuadas diante do alto risco da operação; inaplicabilidade isolada da taxa média do BACEN; ausência de prova da abusividade; inexistência de cobrança indevida; ilegitimidade da restituição de valores pagos; e fixação inadequada dos honorários sucumbenciais. A Autora, por sua vez, requer o reconhecimento da procedência integral da ação, a condenação exclusiva da Ré nos ônus sucumbenciais e a majoração da verba honorária.
A Autora, por sua vez, requer o reconhecimento de sua vitória integral, a condenação exclusiva da Ré nos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, está isenta do recolhimento do preparo recursal mesmo quando o recurso trata exclusivamente de honorários de sucumbência; (
iii
) determinar se as taxas de juros pactuadas nos contratos bancários firmados entre as partes configuram abusividade passível de revisão judicial, com consequente adequação à taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior; e (
iv
) fixar o regime de sucumbência e os honorários advocatícios de forma proporcional, equitativa e condizente com a natureza da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3.
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto o julgador, destinatário das provas, pode dispensar diligências que considere inúteis ou protelatórias, sobretudo quando a matéria debatida pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos e em padrões públicos de mercado (CPC, art. 370, parágrafo único).
4.
Nas ações revisionais bancárias, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios é comumente realizada por comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo prescindível a realização de perícia técnica quando os elementos contratuais estão adequadamente comprovados.
5.
O benefício da gratuidade de justiça, concedido à parte autora, abrange todos os atos processuais, inclusive a interposição de recurso relativo aos honorários de sucumbência, sendo descabida a exigência de preparo mesmo que o interesse recursal também pertença ao advogado (CPC, art. 98, § 1º, VIII).
6.
A abusividade das taxas de juros remuneratórios resta configurada quando estas superam de forma significativa a média de mercado vigente à época da contratação, especialmente quando ultrapassam o dobro da média, caracterizando vantagem manifestamente excessiva (CDC,
arts
. 6º, V; 39, V; 51, IV; STJ,
AREsp
1784478/SC).
7.
O reconhecimento da procedência total dos pedidos formulados na inicial afasta a hipótese de sucumbência recíproca, devendo a parte ré suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC.
8.
A majoração da verba honorária por apreciação equitativa é cabível em hipóteses de valor da causa reduzido, a fim de evitar remuneração aviltante ao trabalho profissional, considerando os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
9.

Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido.

Tese de julgamento
: 1.
O indeferimento da produção de prova pericial em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito.
2.
O benefício da justiça gratuita concedido à parte autora abrange também recursos relativos aos honorários advocatícios, ainda que interpostos exclusivamente em favor do advogado.
3.
É cabível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios que excedem de forma desproporcional a taxa média de mercado, configurando cláusula abusiva nos termos do CDC.
4.
A procedência integral dos pedidos autorais afasta a sucumbência recíproca e impõe à parte ré o pagamento exclusivo dos ônus
da
sucumbência.
5.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor da causa é reduzido, desde que observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8090310-92.2023.8.05.0001
, em

que figuram como
apelante e apelada:
CAMILA DA SILVA CHAGAS e CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E
DAR PROVIMENTO

AO APELO
AUTORA
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.